Tribunal: TJMT
Processo: 0000726-31.2013.8.11.0003
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000726-31.2013.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), TRANSPORTES DO OESTE LTDA - CNPJ: 83.401.968/0002-38 (APELADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), ROBSON AVILA SCARINCI - CPF: 805.209.101-25 (ADVOGADO), MARIA BASSO BARBOSA - CPF: 489.474.409-06 (APELADO), LENOIR BASSOTO BARBOSA - CPF: 099.335.579-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO
E PROCESSUAL CIVIL
. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. VÍCIO SUBSTANCIAL. AUSÊNCIA DE CORRESPONDÊNCIA ENTRE FATO GERADOR E FUNDAMENTO LEGAL. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Apelação cível interposta contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade e reconheceu a nulidade de Certidão de Dívida Ativa (CDA) decorrente de auto de infração ambiental, extinguindo a execução fiscal com condenação do ente estadual ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em saber se a CDA que fundamenta infração ambiental relacionada ao transporte de produtos vegetais, mas indica como base legal dispositivos de norma consumerista, atende aos requisitos formais e materiais exigidos pelo art. 202, III, do CTN e art. 2º, § 5º, III, da Lei 6.830/1980.

III. Razões de decidir:

3.
A CDA apresenta vício substancial insanável ao vincular infração de natureza ambiental a dispositivos da legislação consumerista (Lei 8.078/1990 e Decreto Federal 2.181/1997), configurando ausência de correspondência entre o fato gerador e o fundamento jurídico invocado.

4. A indicação de dispositivos normativos sem a devida correlação com a autuação compromete a validade do título executivo, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa ao impedir que o executado conheça com exatidão a infração imputada e sua base legal.

5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a ausência de indicação precisa da origem, natureza e fundamento legal do crédito configura vício insanável da CDA, insuscetível de convalidação por emenda ou substituição do título executivo.

IV. Dispositivo e tese:

6
.
Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

“
A Certidão de Dívida Ativa que apresenta desconexão entre o fato gerador da infração e o fundamento legal invocado, além de indicar dispositivos normativos sem a devida correlação com a autuação, possui vício substancial insanável que acarreta sua nulidade e impede a subsistência da execução fiscal.
”

__________

Dispositivos relevantes citados:

CTN, art. 202, III; Lei 6.830/1980, art. 2º, § 5º, III; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AREsp 1.545.782/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22.10.2019; STJ, AgInt no REsp 2.105.173/PR, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 26.02.2024; TJMT, N.U. 1002153-52.2020.8.11.0051, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.08.2025.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. D
ES.
RODRIGO ROBERTO CURVO
(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença
proferida
pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação de execução fiscal nº
0000726-31.2013.8.11.0003,
ajuizada em face de
TRANSPORTES DO OESTE LTDA
.,

fundada na Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 2013224.

A presente demanda foi ajuizada pelo ente estadual visando promover a cobrança de suposto crédito decorrente de auto de infração ambiental lavrado pelo Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso (INDEA/MT).

A executada, TRANSPORTES DO OESTE LTDA., apresentou exceção de
pré
-executividade, alegando vício material na constituição do título executivo, sustentando a nulidade da CDA.

O juízo
a quo
acolheu a exceção, reconhecendo a nulidade da referida CDA por ausência de pressupostos legais essenciais, especialmente quanto à clareza e suficiência das informações necessárias à identificação da infração ambiental e de seu correspondente fundamento legal. Em decorrência, julgou extinta a execução fiscal e condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Irresignado, o Estado
de Mato Grosso
interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese: (i) a validade formal da CDA, amparada na presunção de legitimidade dos atos administrativos, notadamente diante da existência de processo administrativo sancionador que daria suporte ao crédito exequendo; (
ii
) a possibilidade de emenda ou substituição da CDA, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, visando sanar eventuais falhas materiais sem prejuízo da continuidade da execução fiscal; (
iii
) a inadequação do acolhimento da exceção de
pré
-executividade, uma vez que a análise da matéria exigiria dilação probatória, devendo ser suscitada, portanto, em sede de embargos à execução.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença e pelo não
provimento
do recurso.

Sustenta, em síntese: (i) a existência de vício material insanável na CDA, por ser genérica e omissa quanto ao dispositivo legal infringido, à natureza da infração e à penalidade aplicada, inviabilizando o exercício do contraditório e da ampla defesa; (
ii
) a tentativa de substituição do título executivo, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor (CDC), revela-se dissociada dos fatos constantes no auto de infração, os quais tratam de derramamento de subprodutos vegetais em rodovia, conduta tipicamente infracional de natureza ambiental; (
iii
) a alteração substancial do título executivo transcende os limites de mera correção formal, configurando verdadeira substituição por outro título com fundamentos diversos, o que compromete a segurança jurídica e impede a subsistência da execução.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, em consonância com o enunciado da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
c
uida-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença
proferida
pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da ação de execução fiscal nº
0000726-31.2013.8.11.0003,

reconheceu a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 2013224, acolhendo exceção de pré-executividade oposta por
TRANSPORTES DO OESTE LTDA.
, e, por conseguinte, extinguiu a execução fiscal, condenando o ente estadual ao pagamento de honorários advocatícios.

A
controvérsia
restringe-se à validade formal e material
da CDA que embasa a execução, especialmente quanto à observância dos requisitos previstos no art. 202, III, do Código Tributário Nacional e art. 2º, § 5º, III, da Lei 6.830/1980.

Pois bem.

A sentença, com acerto, reconheceu que a CDA impugnada não preenche os requisitos legais indispensáveis à sua eficácia, especialmente no que tange à indicação clara e precisa da origem, natureza e fundamento legal do crédito exequendo.

Com efeito, embora a CDA nº 2013224 mencione uma infração ambiental – transporte de produtos e subprodutos vegetais derramando nas rodovias, autuada pelo INDEA/MT –, vincula a penalidade à legislação consumerista (Lei 8.078/1990 e Decreto Federal 2.181/1997), sem, contudo, explicitar a norma infringida de maneira específica, tampouco a natureza exata do crédito, limitando-se a referências genéricas, desconexas entre o fato gerador e o fundamento jurídico invocado.

Além disso, os dispositivos apontados na CDA como supostamente violados – “art. 13, VIII e XV; art. 20, VI, 'i'; art. 22, II, c/c art. 18, parágrafo único, da Instrução Normativa” – não encontram amparo em norma vigente à época da autuação, datada de

19 de junho de 2008
, o que agrava a irregularidade da constituição do crédit
o.

Essa inconsistência compromete a compreensão do objeto da cobrança, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois impede o executado de conhecer com exatidão a infração que lhe é imputada e a respectiva base legal. A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que a ausência de indicação precisa da origem, natureza e fundamento legal do crédito configura vício insanável da CDA, insuscetível de convalidação por emenda ou substituição do título executivo.

Colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça que ilustram a matéria:
(i) AREsp n
º
1.545.782/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22.10.2019; (ii) AgInt no REsp n
º
2.105.173/PR,
R
el
.
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, j
.
26
.0
2
.
2024;
(iii)
AgInt no AgInt no AREsp n
º
1.742.874/SP,
R
el
.
Min
.
Sérgio Kukina, Primeira Turma, j
.
em 13
.03.
2023;
(iv)
AgInt no REsp n
º
1.995.651/SP,
R
el
.
Min
.
Herman Benjamin, Segunda Turma, j
.
12
.0
9
.
2022; e
(v)
AgInt no REsp n
º
2.093.993/SP,
R
el
. M
in
.
Gurgel de Faria, Primeira Turma, j
.
27
.
11
.
2023
.

Também é nesse sentido o entendimento consolidado neste e. Tribunal
:

“A substituição da Certidão de Dívida Ativa é inadmissível quando visa corrigir vício essencial decorrente da indicação de fundamento legal revogado. O erro na fundamentação legal do crédito tributário compromete a validade do lançamento e não pode ser corrigido apenas por emenda da CDA. 3. A jurisprudência do STJ veda a substituição da CDA para sanar vícios de mérito do crédito tributário, ainda que antes da sentença.”
(N.U. 1002153-52.2020.8.11.0051, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.08.2025).

"A ausência de fundamentação legal específica na Certidão de Dívida Ativa, exigida pelo art. 202, III, do CTN e art. 2º, § 5º, III, da Lei nº 6.830/1980, configura vício substancial e insanável, que acarreta a nulidade do título executivo e a extinção da execução fiscal.”
(N.U. 1006184-98.2025.8.11.0000, Rel. Des. Deosdete Cruz Júnior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.08.2025)
.

“1. A ausência de fundamentação legal na Certidão de Dívida Ativa constitui vício insanável, por atingir a validade do lançamento e da inscrição do crédito tributário. 2. Não é cabível a substituição da CDA em tais casos, nos termos do Tema 166/STJ.”
(N.U. 1027317-70.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Nilza Maria Possas
d
e Carvalho, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo,
j.
26
.
06
.
2025
).

No caso concreto, não se trata de erro material ou formal, mas de vício substancial que compromete a própria constituição do crédito. Há ausência de correspondência entre o fato gerador (infração ambiental) e o fundamento legal (normas consumeristas), além da omissão quanto à indicação específica da norma infringida. Assim, não se aplica a Súmula 392 do STJ, que admite a substituição da CDA somente para correções formais, vedada a alteração do lançamento ou da inscrição.

A ausência de menção específica à disposição legal violada, somada à falta de clareza quanto à infração e à penalidade imposta, configura afronta direta aos dispositivos legais já mencionados, o que enseja a nulidade do título.

Diante do exposto e considerando a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo inalterada a decisão recorrida.

Majoro os honorários sucumbenciais em 1%, com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025